Tribunal: TJSP
Processo: 1009328-06.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DESERÇÃO – Recurso de apelação – Após determinação ao recolhimento da taxa judiciária, o apelante não efetivou o recolhimento do aludido preparo, requerendo, tão somente, reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009328-06.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante COMPANHIA
DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009328-06.2018.8.26.0066 -Voto no
2
Voto no 18310
Apelação Cível no 1009328-06.2018.8.26.0066
Apelante: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

COHAB/BAURU
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
Comarca: BARRETOS
DESERÇÃO Recurso de apelação Após determinação ao
recolhimento da taxa judiciária, o apelante não efetivou o
recolhimento do aludido preparo, requerendo, tão somente,
reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU COHAB/BAURU às fls.
107/127 contra a r. sentença de fls. 100/104 que julgou improcedente os
embargos opostos à execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS, voltado à satisfação de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018.
Contrarrazões às fls. 174/177.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (fls.
183), o apelante apresentou pedido de reconsideração (fls. 186/187).
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
porquanto evidenciada a deserção.
Como já afirmado às fls. 183, a situação
patrimonial atual da empresa não difere daquela já apresentada em Primeiro
Grau de Jurisdição (vide fls. 55) e cujo o indeferimento não foi objeto de recurso
de agravo de instrumento, operando-se naquela oportunidade a preclusão
consumativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009328-06.2018.8.26.0066 -Voto no
3
Não se desconhece que o pedido de gratuidade
da justiça pode ser reformulado em qualquer momento processual.
Contudo, “deve vir acompanhado de provas
consistentes, nas quais se possa averiguar a modificação da situação
financeira do autor de quando se iniciou a lide, sob pena de pactuarmos
com a procrastinação do feito, além de irmos de encontro com o que
preceitua a Lei Maior, de que apenas é possível a concessão da benesse
legal nos casos em que a parte efetivamente comprove sua falta de
recursos para arcar com as custas processuais e honorários de advogado.
Nesse ponto, é de destacar (...) 'É defeso à parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.'”
(STJ AREsp no 663.398, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 13/05/2015)
Não fosse por isso, importante observar que os
documentos juntados sequer possibilitam aferir a impossibilidade ao recolhimento
do preparo sobre o módico valor atribuído à causa (vide fls. 23

aproximadamente R$ 105,29).
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
recurso de apelação interposto.
FORTES MUNIZ
Relator